Tribunal: STF
Processo: AI 155751
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA:  CORREÇÃO  MONETÁRIA.

MICRO EMPRESÁRIO. C.F., ADCT, art. 47.
            I.  -  O   acórdão  decidiu  que   o  devedor  provou  os

pressupostos fáticos a obtenção da anistia inscrita no art. 47, ADCT.

E  imodificável,  na  instância extraordinária,  a  versão  fática do

acórdão do Tribunal de 2º grau.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.